Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009765-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Custas, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (AGRAVANTE), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (AGRAVADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO COISA INCERTA - CONVERSÃO QUANTIA CERTA - COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – INDEVIDA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ TRANSITO EM JULGADO DE SITUAÇÃO DE ALTA RELEVÂNCIA PENDENTE – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferido o pedido de conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, há tão somente a atualização do débito, e não alteração do valor da causa, o que não implica em complementação de custas.

Cabe ao magistrado condutor do feito, utilizando-se do poder geral de cautela, definir a prática dos atos processuais de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre visando a efetiva garantia da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002277-48.2018.8.11.0037 - Cód. 10598074, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta contra
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA,
representado por IURY DE SOUZA, que determinou a complementação de custas em razão da conversão, bem como a suspensão da execução.

Inicialmente explica o agravante que a ação de execução para entrega de coisa, consubstanciada no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida para entrega de soja” foi convertida em execução de pagar quantia, no de 2.020.

Por entender que a conversão da ação afetou diretamente o valor dado à causa, os agravados postularam pela retificação do valor da causa, com o encaminhamento dos autos ao cartório distribuidor para cálculo das custas complementares, com posterior intimação do agravante para promover o pagamento das custas complementares.

Contudo, segundo defende a doutrina majoritária leciona que a atribuição do valor da causa nas ações de execução deve observar, por analogia, o disposto no artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, até a data da propositura da ação. Portanto, atualizações do crédito no decorrer do processo, não possuem o condão de alterar o valor da causa.

Pondera também que o artigo 8o, da Lei no. 7.603/2.001, não é aplicável ao presente caso, haja vista que se refere às hipóteses em que há ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Contudo, vale ressaltar que a alteração no valor da causa não decorre de ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO, se assim o fosse, cada vez que o crédito fosse atualizado seria necessário o recolhimento de custas complementares.

Ainda, que “Isso demonstra que o cancelamento da distribuição é aplicado apenas quando a ação é distribuída com o valor da causa incorreto, e não quando o cálculo é atualizado após mais de 02 (dois) anos de tramitação processual. Com efeito, o artigo 8o da Lei Estadual no. 7.603/2001 é inaplicável ao presente caso, mormente porque o valor da causa atribuído na inicial de execução, quando da propositura da ação, correspondia ao proveito econômico perseguido, nos exatos termos do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, já tendo sido recolhida corretamente as custas e taxas processuais.”.

Ademais, pondera que foram os agravados que não cumpriram com a obrigação de entrega e a conversão, com complementação de custas e taxas, em razão da simples atualização do valor do crédito, onera demasiadamente o agravante.

Adiante, no tópico, DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, explica que o agravo n. 1017879-25.2020.8.11.0000, já foi julgado e desprovido e negado efeito suspensivo ao Recurso Especial.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, a reforma da decisão recorrida reconhecendo a desnecessidade de recolhimento das custas e taxas complementares e determinar a continuidade da ação de execução.

Foi deferido o efeito suspensivo, (id. 89881493).

Nas contrarrazões o agravado alega que, ao contrário do que afirma o agravante, não se trata de mera atualização da causa, mas, sim, alteração no valor da causa, consequentemente deve haver complementação das custas iniciais.

No que tange a suspensão processual, defende que a magistrada “a quo” agiu com acerto, pois, se trata de prejudicialidade externa, na pendência de julgamento e verificação de determinado fato, que, no caso, é a alegação de nulidade da citação.

Ao final requer seja mantida a r. decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002277-48.2018.8.11.0037 - Cód. 10598074, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta contra ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, representado por IURY DE SOUZA que determinou a complementação de custas em razão da conversão, bem como a suspensão da execução.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“Vistos.

Considerando a conversão da ação de id n. 45023778, verifico a necessidade de atualização do valor dado à causa, correspondente ao montante atribuído pelo exequente, e, consequentemente, a complementação das custas iniciais.

Não obstante, ante a concessão do efeito suspensivo, deferido no id n. 39144830, determino a suspensão do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo executado, vez que discute a validade da citação ocorrida no processo.

Após, com o julgamento do referido recurso, intime-se o exequente para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas complementares, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigo 290 do CPC). Intimem-se.”.

Nos Embargos, a decisão foi mantida.

Quanto ao primeiro ponto, referente à complementação das custas, assiste razão ao agravante, pois conforme se vê da petição de id. 37723811 - Pág. 1 a 4 houve tão somente atualização do valor da dívida.

Segundo se extrai, o agravante partiu no cálculo sob o valor da saca da soja, no mês do vencimento da obrigação, somada a 10% de multa, 1% de juros moratório simples, 10% em honorários advocatícios, fixados judicialmente e correção monetária, perfazendo, a dívida atualizada na quantia de R$ 2.103.591,15.

Portanto, não houve alteração do valor da causa, mas, sim, atualizações necessárias para conversão do procedimento.

A esse respeito, já decidiu o TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO COISA INCERTA - CONVERSÃO QUANTIA CERTA - COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS - INDEVIDA - DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PENHORA ON-LINE - PREMATURA - RITO DO ART. 652, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deferido o pedido de conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, há tão somente a atualização do débito, o que não implica em complementação de custas. Não há qualquer prejuízo a determinação do Juízo deprecante quanto à comprovação do recolhimento, quando o próprio credor informa a efetivação do depósito, mas não junta o comprovante. Mostra-se prematura a penhora on-line de eventuais ativos financeiros antes da citação do executado para o pagamento do débito nos termos do art. 652 do CPC.” (TJ-MT - AI: 01058097920128110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/01/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/01/2013)

Todavia, quanto ao sobrestamento do processo, até julgamento definitivo do agravo de instrumento, no 1017879-25.2020.8.11.0000, não identifico desacerto, pois, o caso versa a respeito de alegação de nulidade da citação, de modo que a magistrada agiu amparada pelo poder geral da cautela.

Registro que se encontra pendente de julgamento o Recurso Especial interposto.

Trata-se, pois, de direito permitido ao magistrado condutor do feito, com base no poder geral de cautela, que, dentre outras coisas, autoriza suspender provisoriamente a ação, na pendência de julgamento definitivo de matéria de alta relevância, que alegação de nulidade citação, que pode influir na nulidade de todo processos.

“Mutatis mutandis”, para ilustrar:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DA ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade coatora que determinou a suspensão dos atos de alienação e liberação de qualquer crédito, até julgamento de Ação Anulatória de arrematação, uma vez que apenas exerceu o seu poder geral de cautela, autorizada pelo art. 297 do CPC/2015, para evitar danos irreversíveis no caso de procedência do pedido de anulação da arrematação. Segurança que se denega. (Processo: AgRT - 0000570-66.2018.5.06.0000, Redator: Maria do Socorro Silva Emerenciano, Data de julgamento: 18/12/2018, Tribunal Pleno, Data da assinatura: 21/12/2018)” (TRT-6 - AGR: 00005706620185060000, Data de Julgamento: 18/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - CONSTATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, V, A, DO CPC/2015 - PODER GERAL DE CAUTELA - APENSAMENTO DOS FEITOS - PERIGO DE DECISÕES CONFLITANTES - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 3o DO CPC/2015. Segundo o disposto no artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, quando o julgamento de uma causa depender do julgamento de outra causa pendente, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decida a causa subordinante, tendo em vista a ocorrência de prejudicialidade entre as demandas. Cabe ao Julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, definir a prática dos atos processuais de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre visando a efetiva garantia da prestação jurisdicional. Constatado o perigo de prolação de decisões conflitantes em ações que tramitam separadamente, necessária se faz a reunião dos feitos, nos termos previsto no art. 55, § 3o do CPC/2015.” (TJ-MG - AI: 10024081796807001 Belo Horizonte, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

Desta feita, cabe ao Julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, definir a prática dos atos processuais de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre visando a efetiva garantia da prestação jurisdicional, como aconteceu no presente caso.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para revogar a parte da decisão que determina a complementação das custas.

No mais, permanece intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021